Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-80.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Desclassificação para modalidade culposa. Dano moral.
1 – Evidenciado que o acusado agiu com dolo – admitiu, em juízo, que, durante discussão, se exaltou e desferiu um soco no rosto da vítima, causando-lhe lesão -, não se desclassifica a conduta para lesão corporal culposa.
2 – Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
3 - O fato de o acusado e a vítima terem reatado o relacionamento não justifica seja afastada a indenização mínima por dano moral. Competirá à própria vítima decidir, posteriormente, se irá executar ou não o título executivo.
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor elevado, deve ser reduzida a indenização.
5 – Apelação provida em parte.